Tribunal: TJSP
Processo: 2189788-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de decisão. Decisão que determinou o arresto de ativos financeiros da agravante para custeio de tratamento com profissional descredenciado.
Não conhecimento do recurso no que tange à insurgência manifestada em relação à obrigação de custeio de tratamento com profissional não credenciado. Matéria discutida em recurso anterior, estando

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de decisão. Decisão que determinou o arresto de ativos financeiros da agravante para custeio de tratamento com profissional descredenciado.
Não conhecimento do recurso no que tange à insurgência manifestada em relação à obrigação de custeio de tratamento com profissional não credenciado. Matéria discutida em recurso anterior, estando preclusa.
Plano de saúde. Cumprimento provisório. Obrigação de custear tratamento. Arresto de ativos financeiros cabível, em parte. Descabimento da medida para ressarcimento de despesas decorrentes de atendimentos realizados anteriormente à liminar deferida no Agravo de Instrumento no 2070418-26.2023.8.26.0000. Ausência de título executivo provisório. Cabimento, todavia, da medida para assegurar o tratamento posterior à liminar. Medida que encontra amparo no art. 536 do CPC. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.